Tribunal: TJSP
Processo: 1007127-42.2017.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios a serem sanados – Acórdão devidamente fundamentado – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007127-42.2017.8.26.0077/50000, da Comarca de Birigüi, em que é embargante
STEFANE HILÁRIO DUTRA, são embargados JAIR SILVEIRA DUTRA
(JUSTIÇA GRATUITA) e JOVITA MARIA PEREIRA DE SIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E REZENDE
SILVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007127-42.2017.8.26.0077/50000 -Voto no 3392
2
Voto no 3392
Embargos de Declaração no 1007127-42.2017.8.26.0077/50000 Processo
Digital
Embargante: Stefane Hilário Dutra
Embargado: Jair Silveira Dutra (Justiça Gratuita)
Embargado: Jovita Maria Pereira de Siqueira
Interessado: Julia Lacerda Cardoso de Siqueira e outro
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Ausência de vícios a serem sanados
Acórdão
devidamente fundamentado
Prequestionamento
Desnecessidade de menção expressa aos
dispositivos
legais
invocados
pela
parte

Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 281/287, que, por unanimidade votos, negou
provimento aos recursos, conforme ementa que se segue:
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
COMPROMISSO
DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Autor que requereu
a anulação do compromisso de compra e venda de
imóvel, realizado sem a sua anuência. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autores que pretendem
compelir as rés a transferir o imóvel. Sentença de
parcial procedência de ambas as ações. APELAÇÃO.
Ré que alega a ausência de interesse processual do
autor, bem como a validade da venda da sua fração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007127-42.2017.8.26.0077/50000 -Voto no 3392
3
do imóvel. Partes que pactuaram a partilha do produto
da venda do imóvel. APELAÇÃO. Promitentes
compradores que alegam a validade do contrato de
gaveta, em razão do adimplemento substancial do
contrato; bem como a validade da venda da fração
ideal pertencente a ré Sthefane. Cessão irregular dos
direitos sobre o imóvel, realizada sem anuência da
CDHU. Contrato de gaveta que não possui validade
perante a CDHU. Venda dos direitos sobre o imóvel
que foi realizada sem anuência do autor. Nulidade do
negócio. Partes que devem retornar ao status quo.
Valores pagos somente à ré Sthefane, que deverá
restituir aos promitentes compradores. Sentença
mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.
A
corré
Stephanie
embarga
de
declaração
requerendo a infringência do julgado e o prequestionamento de dispositivos
legais.
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos, mas os
rejeito, por não vislumbrar qualquer vício sanável pela via dos embargos
declaratórios.
Os embargos declaratórios não se prestam à
reforma de decisões judiciais; “o que se pede é que se declare o que foi
decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou
impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Forense, Tomo VII, pág.
400).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007127-42.2017.8.26.0077/50000 -Voto no 3392
4
Neste mesmo sentido o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça: “Inexistindo na decisão embargada omissão a
ser suprida, nem dúvida, nem obscuridade ou contradição a serem
aclaradas,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração.
Afiguram-se
manifestamente incabíveis os embargos de declaração à modificação da
substância do julgado embargado. Admissível, excepcionalmente, a
infringência do decisum quando se tratar de equívoco material e o
ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para a correção do erro
fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via embargos
declaratórios, o reexame de matéria já decidida, ou estranha ao acórdão
embargado” (STJ, EDcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29.6.1992, DJU
31.8.1992).
O acórdão foi cristalino quanto à nulidade do
compromisso de compra e venda, realizado sem anuência do autor:
Constou no acordo de divórcio entre o autor Jair e a ré
Sthefane: “O bem imóvel de propriedade da requerente
Stefane Hilario Dutra e Jair Silveira Dutra e localizado na Rua
Benjamin Lot, N. 528, COHAB João Crevelaro, nesta cidade e
comarca de Birigui será vendido no prazo de dois (2) anos a
contar desta data e o valor obtido será partilhado na
proporção de quarenta e sete por cento (47%) para a
requerente Stefane Hilario Dutra e cinquenta e três por cento
(53%) para o requerido Jair Silveira Dutra. Até a venda do
imóvel a requerente Stefane Hilario Dutra ficará residindo no
imóvel e ficará responsável pelo pagamento integral das
contas de água e esgoto, IPTU, financiamento do imóvel e
energia elétrica. A requerente no período em que estiver
residindo no imóvel não pagará aluguel ao requerido”.

O referido acordo não estabeleceu a possibilidade de venda
unilateral dos direitos sobre o imóvel, indicando a necessidade
de anuência de ambos para a sua alienação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007127-42.2017.8.26.0077/50000 -Voto no 3392
5

Contudo,
a
corré
Sthefane
firmou,
unilateralmente,
“Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda
de um Imóvel Residencial”, com os corréus e autores, Julia e
Aparecido Cardoso de Siqueira, pelo valor de R$ 40.000,00,
em 05/12/2016.
Tem-se, portanto, que a venda dos direitos possessórios
perante o autor Jair é nula, que possui legítimo interesse para
pleitear a anulação do negócio jurídico.
Como corolário da nulidade, devem as partes retornar ao
status quo. Assim, considerando que somente a corré
Sthefane recebeu os valores da venda, é a única responsável
pela devolução dos valores aos promitentes compradores, srs.
Julia e Aparecido Cardoso de Siqueira, que devolverão a
posse a corré Sthefane.
Se o embargante está inconformado com o
resultado do julgamento, deve buscar a sua reforma pelas vias adequadas.
O presente recurso sequer se justifica sob o
argumento de necessário prequestionamento, pois ainda assim não se exige
a enumeração de dispositivos legais quando não se verificar a existência
das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Finalmente, advirto o embargante que “A reiteração
de alegações é conduta reprovável e demonstra o caráter exclusivamente
protelatório do recurso” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 784.727/RS, Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em
07/11/2006, DJ 27/11/2006, p. 314), conduta que, se praticada novamente,
poderá ensejar a sua condenação ao pagamento da multa prevista no
parágrafo único do artigo 81 do Código de Processo Civil/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007127-42.2017.8.26.0077/50000 -Voto no 3392
6
Diante do exposto, pois, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA.